Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR A SER RECEBIDO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a retenção dos honorários advocatícios devidos pelos filiados ao advogado no cumprimento individual de sentença coletiva, conforme prevê o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB.
2. Entretanto, para o deferimento do pedido é necessária a autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um deles. Precedentes.
3. No caso dos autos não há demonstração da autorização expressa de cada filiado, nem o contrato firmado com cada um deles, estando correta a decisão que indeferiu a retenção dos honorários contratuais.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.